Tribunal: TJPA
Processo: 0000754-35.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000754-35.2015.8.14.0006

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000754-35.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB/PA 11.432-A

ADVOGADO: RAFAEL DE SOUSA BRITO – OAB/PA 14.089

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Simples cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão, posto que passível de circulação/transferência à terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

2. Ressalta-se que o C. STJ admite a dispensa da juntada do original do título somente quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não é o caso dos autos, uma vez que o recorrente não demonstrou tal excepcionalidade, inclusive juntando o referido documento totalmente a destempo em sede de recurso de apelação, o que não pode ser aceito.

3. Escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte deixa transcorrer
in albis
o prazo concedido para emenda da petição inicial, não juntando o original do título executivo extrajudicial, conforme determinação.

4. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000754-35.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB/PA 11.432-A

ADVOGADO: RAFAEL DE SOUSA BRITO – OAB/PA 14.089

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por B. V. FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sucedida por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos dos arts. 267, I, 284, parágrafo único e 295, VI do CPC/73, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de
JOSE LUIZ DA SILVA.

Em breve síntese, nas razões recursais de id. 4835346, a parte Apelante sustém que
(i)
a petição inicial foi devidamente instruída;
(ii)
o apelante foi devidamente constituído em mora e
(iii)
que devem ser observados os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade processual. Assim, pugna pelo total provimento do recurso para que seja considerada válida a emenda à inicial.

Juntou documentos, dentre eles, Cédula de Crédito Original (id. 4835348 – pág. 2/4).

Recurso recebido em seu duplo efeito pelo Juízo Primevo (id. 4835350 – pág. 10).

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso ante a falta de triangulação processual.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registo no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

DO DIREITO INTERTEMPORAL.

Em observância as regras do Direito Intertemporal positivada no art. 14, do Código de Processo Civil/2015, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interpostos sob a vigência da antiga lei processual civil.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir acerca da necessidade de juntada do instrumento da Cédula de Crédito Bancário em original a instruir a presente Ação de Busca e Apreensão.

Adianto não assistir razão à parte Apelante.

Da análise do caderno processual, constata-se a insurgência do recorrente contra o indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento à determinação de emenda para a juntada do referido título de crédito (Cédula de Crédito Bancário) em original.

Nos termos do vaticinado pelos arts. 26 e 27 da Lei 10.931/2004, Cédula de Crédito Bancário
é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, com ou sem garantia, fidejussória ou real, de bem móvel ou imóvel, cedularmente constituída.

Acerca de sua transferência/circulação à terceiros, assim dispõe o art. 29, § 1º da referida Lei:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

...

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ratificando o caráter negociável do título, “
A CCB pode circular mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário”.
(
Jr., FAZZIO, Waldo. Manual de Direito Comercial, 19ª edição. Atlas, 01/2018. VitalBook file
)

A respeito do documento referido, o C. STJ já consolidou entendimento que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável, salvo comprovada impossibilidade de juntada, dado seu caráter circulável e sujeição ao princípio da cartularidade,
in verbis:
.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.516.989 – SC (2019/0166274-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL AS ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL – TO000163 CARLOS HENRIQUE SANTOS DE ALCÂNTARA – SC019756 JOSÉ ANTONIO BROGLIO ARALDI – SC030425A LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN – SC029941 AGRAVADO : RODOVIARIO LIBANO SOLUCAO EM TRANSPORTE LTDA AGRAVADO : SAMIR JOSE SALOMAO AGRAVADO : JULIANA DAL FARRA SALOMAO AGRAVADO : SANDRO EDUARDO SALOMAO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS – SE000000M DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO AJUSTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TÍTULO DE CRÉDITO QUE DETÉM CIRCULARIDADE MEDIANTE ENDOSSO – EXEGESE DO ART. 29, § 1°, DA LEI N. 10.931/2004 – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DO CRÉDITO – PROCESSO JUDICIAL EM TRÂMITE POR MEIO ELETRÔNICO – POSICIONAMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR NO SENTIDO DE DISPENSAR O DEPÓSITO EM CARTÓRIO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA (CIRCULAR N. 192/2014) – SIMPLES APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO (MODELO 45) CAPAZ DE OBSTAR A TRANSFERÊNCIA DA CÁRTULA – VINCULAÇÃO DESTA AO LITÍGIO E PERMANÊNCIA NA POSSE DA CREDORA – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA – NECESSIDADE, APENAS, DE APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA, NO CARTÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECLAMO DESPROVIDO. De acordo com o art. 29, § 1°, da Lei n. 10.931/2004, a circularidade da cédula de crédito bancário permite a negociação dos direitos dela decorrentes com terceira pessoa mediante endosso em preto. Outrossim, pelo princípio da cartularidade, entende-se indispensável à propositura de ações de execução e de busca e apreensão a apresentação do referido título de crédito na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito. Não obstante a necessidade de exibição da cártula em Juízo, esta Segunda Câmara de Direito Comercial, refluindo do posicionamento outrora adotado, deliberou pela desnecessidade de depósito judicial da cédula de crédito bancário, em se tratando de processo em trâmite por meio eletrônico, bastando tão somente, para fins de impedir a transferência do crédito, a aposição, no aludido documento, do carimbo padronizado “modelo 45”, por intermédio do qual se vinculará o título ao litígio em trâmite, permanecendo a cártula em poder da parte credora. No caso concreto, imperiosa a manutenção da decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário executada, nos moldes da Circular n. 182/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça e da legislação vigente. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 217 e 425, IV, do CPC de 2015, defendendo a desnecessidade de juntada dos documentos originais, sendo inaplicável o princípio da cartularidade ao caso concreto, eis que os contratos digitalizados fazem a mesma prova que os originais. É o relatório. DECIDO. 2. Na espécie, a Corte local manteve a determinação do juízo singular para apresentação da via original do título, haja vista a possibilidade de circulação por endosso, havendo necessidade de lançamento do carimbo com o intuito de evitar a circulação, nos termos da seguinte fundamentação: Nesse viés, pelo princípio da cartularidade, há necessidade de que a parte credora esteja na posse do documento, sem o qual não poderá exercer seu direito de crédito. Por essas razões é que se entende indispensável à propositura de ações de execução e de busca e apreensão a apresentação da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito. [...]. Dessarte, a razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de maneira que, estando a execucional ou a reipersecutória calcada em cédula de crédito bancário, a apresentação de fotocópia autenticada não é documento bastante a embasar a demanda. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior: [...]. Pelos mesmos motivos, esta Câmara de Direito Comercial manifestava-se no sentido de que, em se tratando de execução ou de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, na qual foi protocolada a inicial por meio de peticionamento eletrônico e instruída com cópia digital do título, o magistrado estava autorizado a determinar a apresentação e o depósito da via original em cartório, consoante previsão do art. 365, § 2°, do Código de Processo Civil, alterado pela Lei n. 11.419, de 19/12/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. [...]. Nada obstante, a partir da sessão de julgamento realizada em 4 de agosto de 2015, este Órgão Fracionário firmou posicionamento no sentido de dispensar, para o ajuizamento de ações de execução e de busca e apreensão, quando o processo for eletrônico, o depósito em cartório do original da cédula de crédito bancário que, portanto, poderá permanecer na posse do seu possuidor. Entretanto, seguindo recomendação da Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal (Circular n. 192/CGJ, de 1°/9/2014), o título deverá ser apresentado em cartório para que seja aposto carimbo padronizado – “modelo 45” -, disponibilizado pela Diretoria de Infraestrutura desta Corte de Justiça, a fim de que seja o mesmo vinculado ao processo que tramita por meio eletrônico. [...]. Na hipótese, cuida-se de ação de execução, autuada sob n. 0300648-36.2016.8.24.0119, fundada na cédula de crédito bancário n. 354.307.502, no montante histórico de R$ 109.692,49 (cento e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 92 (noventa e duas) parcelas de R$ 3.011,60 (três mil, onze reais e sessenta centavos) (fls. 1/42 dos autos principais). Valorou a causa em R$ 140.229,03 (cento e quarenta mil, duzentos e vinte e nove reais e três centavos). Analisando o caso “sub judice”, observa-se que a peça portal foi protocolada por meio de peticionamento eletrônico e aparelhada, dentre outros expedientes, com cópia digital da cédula de crédito bancário (fls. 32/42). O Magistrado, por sua vez, ordenou a juntada da via original do título executivo (fl. 67 do feito expropriatório). Dessarte, imprescindível se revela a apresentação da via original do título, nos termos da decisão interlocutória vergastada, mormente porque o título de crédito que embasa a execução detém circularidade mediante endosso, nos moldes o art. 29, § 1°, da Lei n. 10.931/2004.
Assim, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de juntada do original do documento no qual lastreado o alegado crédito. A propósito, “A juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução e visa assegurar a autenticidade da cártula apresentada, bem como afastar a hipótese de ter o título circulado” (Resp 337.822/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 424). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos Edcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, Dje 11/09/2018)(g.n.) RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO – TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do “despacho de emenda à inicial”. Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (Resp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, Dje 28/03/2016)(g.n.) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 13 de maio de 2020. Ministro Luis Felipe Salomão Relator (STJ – AREsp: 1516989 SC 2019/0166274-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 18/05/2020)

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. 2. Verificando-se que o Apelante permaneceu inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após a oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (4189727, 4189727, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em
2020-12-16
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (4805407, 4805407, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em
2021-03-29
)

Convêm reiterar, que o C. STJ admite a dispensa da juntada do original do título somente quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não é o caso dos autos, uma vez que o recorrente não demonstrou tal excepcionalidade, inclusive juntando o referido documento totalmente a destempo em sede de recurso de apelação.

Portanto, não tendo o recorrente, na oportunidade própria para a emenda da inicial, juntado documento essencial para o prosseguimento do feito, o indeferimento da exordial era medida que se impunha.

Assim, não merece reforma ou reparo a sentença ora atacada.

DISPOSITIVO

Isto posto
, voto no sentido de
conhecer
e
desprover
a apelação interposta, mantendo incólume a sentença guerreada.

É O VOTO.

Belém, (PA), 03 de dezembro de
2021
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

Belém, 08/03/2022